Tribunal: TJDFT
Processo: 0735552-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0735552-47.2022.8.07.0000 Agravante(s) Iara Freitas Santos Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iara Freitas Santos, diante de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 138967151), que, em ação de reparação de danos (proc. 0709337-14.2021.8.07.0018) ajuizada pela agravante em desfavor do Distrito Federal, rejeitou arguição de impedimento e suspeição do perito judicial e indeferiu a impugnação ao laudo pericial, nos seguintes termos: Na decisão de ID no 121538882, foi deferida a realização de nova prova pericial. O Sr. Perito juntou o laudo no ID no 13289126. Intimadas as partes, a parte autora se manifestou em ID no 136002891 e ID no 136203955, alegando impedimento/suspeição do perito e indicando que a perícia não foi adequadamente conduzida. O perito se manifestou em ID no 136660733. A autora reiterou suas impugnações (ID no 137275527) e o DF se manifestou em ID no 138732035. Em síntese, é o relatório. DECIDO. Após atenta leitura da impugnação e da resposta à impugnação ao laudo, verifico que a insurgência da parte requerente contra o laudo não teve êxito em demonstrar a existência de irregularidades ou ilegalidade que tenha aptidão para infirmar a validade da prova produzida. Ressalto que nos termos do CPC/15, uma vez intimada acerca da decisão que designa o perito para a demanda, as partes têm o prazo de 15 (quinze) dias para alegar impedimento/suspeição. A parte autora, contudo, manteve-se inerte, não tendo feito qualquer objeção ao nome do perito indicado nos autos. Dessa forma, preclusa está a matéria. Da leitura do laudo pericial e seu complementar, observa-se que o perito juntou aos autos a documentação trazida pela requerida, anexou fotos/imagens do momento da perícia e respondeu a todos os quesitos. Não se vislumbra em que medida o trabalho do perito não tenha se realizado de forma adequada. Destarte, homologo o laudo pericial. Determino a tomada das providências necessárias ao pagamento dos honorários periciais, que devem ser pagos na forma da Portaria 53/2011. Declaro encerrada a fase instrutória. Intimem-se as partes a se manifestarem no prazo sucessivo de cinco dias, iniciando-se pelo autor. Tudo feito, conclusos os autos para sentença. Nesta sede, a agravante aduz que o perito indicado pelo Juízo é impedido, porque “demonstrou por meio de documentos (ID 136004706, ID 136004708) que o perito indicado pelo Juízo é funcionário ativo do quadro de profissionais de saúde do agravado, lotado no Hospital Regional do Paranoá.” Acrescenta que o expert também é suspeito para a causa, por ter demonstrado parcialidade em favor do Distrito Federal, narrando que: Ressalta-se que durante a produção pericial o perito não permitiu que a agravante lhe passasse as informações pertinentes sobre o acidente e a internação no Hospital, não fez questionamentos sobre o quadro clinico e não analisou os documentos levados pela autora. Apenas espalhou os documentos sobre a mesa, tirou fotos aleatórias e questionou a agravante sobre a motivação de estar processando o GDF. (ID 136004696). Sustenta ser tempestiva a impugnação. Argumenta que “Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 146 que a parte deverá alegar impedimento ou a suspeição, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato.” Ao final, requer o provimento do agravo para: 1) A concessão do efeito suspensivo, na forma do artigo 1019, inciso I, considerando a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento deste recurso 2) Seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão do r. Juízo a quo, a fim de reconhecer o impedimento e suspeição do perito e a nulidade do laudo pericial, ante a parcialidade e interesse no julgamento favorável para o agravado e a realização de nova perícia com a convocação de outros peritos que não integrem o quadro médico do agravado. 2.1) Subsidiariamente, que seja reformada a decisão do Tribunal a quo, a fim de reconhecer o impedimento do perito, a nulidade do laudo pericial e a realização de nova perícia. Parte isenta de preparo, porquanto beneficiária da gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a despeito dos argumentos externados pela agravante, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, porquanto se trata de pretensão não adequada ao rol do art. 1.015, do CPC. O Código de Processo Civil de 2015 alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Apesar do esforço argumentativo da agravante, verifico que as questões objeto da pretensão recursal (impedimento e suspeição do perito) não constam entre as hipóteses acima relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC para fins de cabimento do agravo de instrumento. Essa é a orientação jurisprudencial dominante nesta Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO JUDICIAL. AFIRMAÇÃO. DIREITO MATERIAL CONTROVERSO. NÃO AFETAÇÃO. DECISÃO. REEXAME. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO OU GERAÇÃO DE EFEITOS MATERIAIS IMEDIATOS. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSEM SOBRE MATÉRIAS NÃO ALINHADAS PELO LEGISLADOR (CPC, ART. 1.015). INSERÇÃO DO DECIDIDO NO ROL DE RECORRIBILIDADE MEDIANTE APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, excetuada matéria pertinente à competência, pois encerra a gênese da prestação jurisdicional, e as decisões passíveis de irradiarem danos imediatos ou afetarem o resultado útil do processo (CPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre matéria exclusivamente processual, não afetando o direito material controverso, não irradiando efeitos materiais imediatos nem sendo passível de afetar o resulto útil do processo, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, e não se inerindo nas situações que legitimam a mitigação da taxatividade legal, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1334219, 07510202220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Na mesma linha, é o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, onde prevalece que, como regra, questões alusivas à produção probatória não se inserem no rol taxativo do art. 1.015, do CPC: (...) 1. A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...). 3. Hipótese em que a decisão agravada, que deferiu a produção de prova pericial e testemunhal, não consta no rol do art. 1.015, do CPC, pois ao contrário do que foi afirmado pelo agravante, não se refere ao mérito do processo (inciso II), além de ser anterior à publicação do acórdão proferido pela Corte Especial que pacificou o tema. (...). (AgInt no REsp n. 1.756.569/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.) (...). Cumpre destacar que a conclusão adotada na origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as pretensões voltadas contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de discussão pela via do agravo de instrumento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ. (...). (AREsp n. 1.584.425/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,publicada em 21/11/2019) Noutra vertente, ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (tema n. 988 – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT), não se verifica essa situação concretamente. Na hipótese, como o escopo recursal expressa pedidos relacionados à validade da instrução probatória, não existe a necessária urgência que seria apta a mitigar a regra da taxatividade no cabimento dessa espécie recursal. Nesse contexto, o recurso não está apto à admissibilidade, tendo em vista que a insurreição da parte não versa sobre as hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo certo que a parte recorrente sendo vencida na lide poderá arguir o impedimento e a suspeição do perito, em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC,c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora